Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. PREVI. IMPENHORABILIDADE.
1. Na hipótese, o credor pretende obter a determinação da penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar.
2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.